Tribunal: STF
Processo: RE 1333622
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso excepcional contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 236. SALÁRIO-MATERNIDADE. ÓBITO DA GENITORA OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.873/2013, QUE INCLUIU O ART. 72-B À LEI 8.213/91. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DO GENITOR. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA PROTEÇÃO AO MENOR. PRECEDENTES. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO.



    TESE: É CABÍVEL A CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE EM FAVOR DO GENITOR SEGURADO EM CASO DE ÓBITO DA MÃE OCORRIDO APÓS O PARTO, PELO PERÍODO REMANESCENTE DO BENEFÍCIO, AINDA QUANDO O ÓBITO TENHA OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 12.873/2013 (QUE INCLUIU O ART. 72-B NA LEI 8.213/91).



    Assevera que a conclusão desse julgado, ao aquiescer com a concessão de salário-maternidade ao genitor segurado pelo período remanescente após o óbito da genitora, cujo falecimento ocorreu em data anterior à vigência da Lei n. 12.873/2013 – que incluiu o art. 71-B na Lei n. 8.213/1991 –, viola preceitos constitucionais.



    Relata que o contexto factual trata “da concessão de salário-maternidade em favor do pai de criança nascida em 30/01/2013, cuja mãe faleceu um dia depois do nascimento, ou seja, em 31/01/2013, com determinação de pagamento, pelo INSS, do benefício salário-maternidade entre a data do óbito (31/01/2013) e o último dia do término do salário-maternidade originário”.



    Salienta, porém, que “à época do fato gerador do benefício, o salário-maternidade era devido exclusivamente à mãe, haja vista que a Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013, que introduziu o art. 71-B na Lei 8.213/91, permitindo a concessão do salário-maternidade ao pai (cônjuge ou companheiro sobrevivente), ainda não estava vigente”.



    Aponta, então, que “o reconhecimento do direito à percepção do benefício anteriormente à entrada em vigor da previsão legal importa criação, ou, no mínimo, extensão de um benefício sem que exista, anteriormente e para tanto, a correspondente fonte de custeio, o que violaria o art. 195, § 5º, da Constituição Federal de 1988 e, ainda, o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial que rege a Previdência Social, conforme prevê o art. 201, caput, da CF”.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso “a fim de que seja reformado o acórdão proferido pela e. TNU, de modo a manter-se o entendimento da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo provimento do recurso extremo nos termos da ementa a seguir:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIOMATERNIDADE. ÓBITO DA SEGURADA OCORRIDO ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 12.873/2013. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO INOMINADO DO INSS PROVIDO PELA TURMA RECURSAL PARA CASSAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. PEDIDO PROVIDO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO (TNU) PARA FIXAR TESE DE QUE: “É CABÍVEL A CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE EM FAVOR DO GENITOR SEGURADO EM CASO DE ÓBITO DA MÃE OCORRIDO APÓS O PARTO, PELO PERÍODO REMANESCENTE DO BENEFÍCIO, AINDA QUANDO O ÓBITO TENHA OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 12.873/2013 (QUE INCLUIU O ART. 72-B NA LEI 8.213/91). RE DO INSS ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, 194, PARÁGRAFO ÚNICO E INCISO III, 195, § 5º E 201, CAPUT, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 12.873/2013. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR OCORRIDO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DO DIPLOMA LEGAL. TEMPUS REGIT ACTUM. CRIAÇÃO/MAJORAÇÃO DE BENEFÍCIO SEM PREVISÃO LEGAL OU PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. INVIABILIDADE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a controvérsia se resume na possibilidade de deferimento de benefício previdenciário (salário-maternidade gravado no art. 71 da Lei n. 8.213/1991) ao genitor da criança após o óbito da mãe, cujo falecimento ocorreu antes da entrada em vigor da Lei n. 12.873/2013, a qual, ao alterar a Lei n. 8.213/1991, passou a prever o direcionamento desse benefício ao pai pelo tempo restante a que teria direito a genitora.



    A propósito, transcrevo excerto da manifestação do Ministério Público Federal que bem elucida o teor da matéria de direito submetida ao conhecimento do Supremo:



    19. Não obstante, na situação específica dos autos a lei vigente quando do nascimento da criança e do óbito da genitora (por complicações do parto) era a Lei nº 8.213/91, cujo texto, até então, não previa a extensão do salário-maternidade ao companheiro em caráter sucessivo ou substitutivo, o que somente ocorreu (de forma expressa) com o advento da Lei nº 12.873 de 24/10/2013, que entre outras alterações introduziu o art. 71-B com a seguinte redação:



    Art. 71-B. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário-maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário-maternidade.



    20. De modo que não se mostra viável a aplicação retroativa a Lei 12.873/2013 à espécie, ainda que mais benéfica, conforme bem apontado no voto-divergente: […] 



    Feito esse registro, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que, para eventual concessão de determinado benefício previdenciário, deve-se aplicar a legislação vigente à época do fato gerador. A corroborar, cito parte da ementa do julgado abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.08.2019. PECÚLIO POST MORTEM. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEI ESTADUAL 285/1979 E LEI FEDERAL 9.717/1998. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum.



    […] 



    (ARE 1.207.226 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma – grifei)



    Desse modo, se não existia, à época do falecimento da mãe, previsão de outorga do salário-maternidade ao genitor pelo tempo restante de percepção do benefício – o que só veio a ocorrer com a entrada em vigor da Lei n. 12.873/2013 –, a concessão do salário-maternidade sem previsão legal ofende o princípio tempus regit actum, bem assim viola a orientação constitucional quanto a se ter a indicação prévia da fonte de custeio (CF, art. 195, § 5º).



    Em casos fronteiriços e em idêntica acepção, aponto, ainda, os seguintes precedentes, inclusive o último proferido sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 165):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).



    2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.”



    (RE 420.532, ministra Cármen Lúcia, Plenário)



    Questão de ordem. Recurso extraordinário. 2. Previdência Social. Revisão de benefício previdenciário. Pensão por morte. 3. Lei nº 9.032, de 1995. Benefícios concedidos antes de sua vigência. Inaplicabilidade. 4. Aplicação retroativa. Ausência de autorização legal. 5. Cláusula indicativa de fonte de custeio correspondente à majoração do benefício previdenciário. Ausência. 6. Jurisprudência pacificada na Corte. Regime da repercussão geral. Aplicabilidade. 7. Questão de ordem acolhida para reafirmar a jurisprudência do Tribunal e determinar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema, para adoção do procedimento legal. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    (RE 597.389 QO-RG, Tema n. 165, ministro Gilmar Mendes, Plenário)



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização (eDOC 12) e, em consequência, restabelecer o pronunciamento emanado da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Minas Gerais (eDOC 7).



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator